Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. SEGUNDA PARTE. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante autora se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão com relação às custas processuais e honorários sucumbenciais. Alega que seu recurso foi conhecido e parcialmente provido e que por isso a recorrida deveria efetuar o pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é um equívoco da parte recorrente. Primeiro pelo fato de que o acórdão não foi omisso em relação aos honorários advocatícios e às custas processuais, porque se manifestou sobre tais pontos no tópico 11. Segundo porque, sendo o recurso provido ou parcialmente provido e não existindo recorrente vencido, isto é, alguém que tenha recorrido e tenha como resultado de seu recurso o não provimento, não há que falar em pagamento de custas ou honorários sucumbenciais.
5. A segunda parte do artigo 55 da Lei 9.099/95 prevê que: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
6. Como não houve recorrente vencido, não há que falar em condenação em custas e honorários advocatícios por parte deste, muito menos contra aquele que não recorreu. No sistema dos juizados, enquanto não houver modificação legislativa, aquele que não recorrer não poderá ser condenado em ônus da sucumbência.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.